Tribunal: TJSP
Processo: 2118970-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c indenização. Indeferimento de liminar de busca e apreensão de veículo. Insurgência. Autor que vendeu ao réu bem alienado fiduciariamente a banco em garantia de financiamento. Contrato que previu reserva de domínio desse mesmo bem. Ineficácia do segundo negócio. Requerimento de busca e apreensão que, em verdade, é possessório. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c indenização. Indeferimento de liminar de busca e apreensão de veículo. Insurgência. Autor que vendeu ao réu bem alienado fiduciariamente a banco em garantia de financiamento. Contrato que previu reserva de domínio desse mesmo bem. Ineficácia do segundo negócio. Requerimento de busca e apreensão que, em verdade, é possessório. Ausência de cláusula resolutória expressa no contrato que impede o deferimento da liminar. Agravo não provido, com observação.